Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723154-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS AGRAVADO: KLEITON DE SOUSA SABIA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0713260-02.2021.8.07.0001, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido por terceiro interessado (agravante), nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado por MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS, eis que cabe ao credor requerer a execução do título formado em seu favor. Intime-se o terceiro desta decisão. Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em síntese, o Agravante alega que nos autos de origem foi averbada, em seu favor, penhora no rosto dos autos determinada pela 21a Vara do Trabalho de Brasília, a fim de penhorar créditos pertencentes ao Agravado Kleiton de Sousa Sabiá, até o limite de R$ 33.960,69. Narra que as partes celebraram acordo, inicialmente homologado em 2a instância, mas após a notícia de ilegalidade do acordo em razão da existência de penhora no rosto dos autos, a decisão que homologou o acordo foi revogada. Informa que, em razão do acordo homologado, a ré Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. depositou R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), diretamente na conta bancaria do advogado do Autor Kleiton de Sousa Sabiá. Afirma que, em que pese a determinação do Desembargador Relator de devolução dos valores recebidos, o Autor assim não procedeu e não pediu o cumprimento de sentença. Defende sua legitimidade extraordinária para prosseguir na demanda e requerer o cumprimento de sentença em substituição ao credor originário, em sub-rogação legal prevista no art. 778, § 1o, IV, do CPC. Sustenta que o credor com penhora no rosto dos autos tem legitimidade superveniente para promover o cumprimento de sentença em sucessão ao credor originário. Acrescenta que o valor do débito atualizado nos autos de origem é de R$ 19.888,42 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), enquanto que seu crédito trabalhista perfaz a quantia de R$ 33.960,69 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos). Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o processamento do pedido de cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer sua legitimidade ativa extraordinária, confirmando a tutela antecipada recursal. Pede justiça gratuita. É o relatório. Decido Defiro a concessão do benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Agravante requer que seja antecipada a tutela recursal para determinar o processamento do cumprimento de sentença requerido por ele. Para tanto, argumenta que a penhora no rosto dos autos averbada em seu favor lhe concede legitimidade ativa extraordinária para requerer o cumprimento de sentença em desfavor da Agravada, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano. Sucede que a argumentação lançada nas razões recursais limita-se a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Nesse contexto, sem desprezar os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque o seu crédito está assegurado pela penhora no rosto dos autos. Assim, a priori, as circunstâncias relatadas pelo Agravante não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora